Tribunal: STF
Processo: HC 205400
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio Renato Costa Fontelle, em favor de Hugo Deleon da Silva Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 675.865/PA.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUGO DELEON DA SILVA PEREIRA, em que aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a ordem, nos termos do acórdão assim ementado: 
    "HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE QUE APRESENTA ENFERMIDADE SENDO DEVIDAMENTE TRATADA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL NÃO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. Decisão do juízo a quo devidamente fundamentada informando que o paciente está recebendo o tratamento de saúde dentro do estabelecimento prisional, sendo informado pela SEAP que o paciente está com consulta de retorno agendada para o especialista. Paciente que cumpre pena de 17 anos e 03 meses de reclusão, em regime fechado, não se enquadrando no que disposto no art. 117 da LEP, que trata daqueles recolhidos no regime aberto. Precedentes STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE." (e-STJ, fls. 18- 19) 
    Neste writ, o impetrante aponta constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de prisão domiciliar, feito com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal. 
    Alega, inicialmente, que o paciente vem cumprindo pena na Cadeia de Jovens e Adultos - CPJA, no complexo penitenciário de Santa Isabel e que, recentemente, foi detectada uma grande inflamação na região escrotal, ocasionando uma série de debilidades graves. 
    Afirma que a situação posta sob exame se refere à possibilidade de se tratar o interno, com medicamentos, realização de exames médicos e consultas semanais, de forma adequada. 
    Assevera que "de nada adianta a casa penal afirmar que pode fornecer medicamentos ou levar o requerente para a realização de exames se todo este procedimento demora 4, 5 ou 6 meses para ser realizado por conta de toda a burocracia estatal" (e-STJ, fl. 5). 
    Sustenta que o Parquet estadual foi favorável ao pleito, ante a evidência de que a família do apenado vem custeando todo seu tratamento, sem suporte do estabelecimento penal onde se encontra custodiado, "a não ser por simples analgésicos que em nada servem para tratar a síndrome sofrida pelo paciente" (e-STJ, fl. 6). 
    Aduz que o paciente já está com esta inflamação há mais de 5 meses e que, até a presente data, foi requisitada apenas uma consulta, quando necessita de que elas sejam realizadas semanalmente. Informa, ainda, que, nesse período, foi feito um exame de ultrassom e um procedimento de drenagem de acesso, pagos pela esposa/família. 
    Conclui que a melhor chance de tratamento do reeducando é em sua residência, onde não dependerá da burocracia estatal e poderá ser acompanhado dignamente, evitando as eventuais consequências futuras que a doença venha a lhe trazer. 
    Requer, inclusive liminarmente, que o paciente cumpra prisão domiciliar temporária, fiscalizada mediante monitoramento eletrônico, para tratamento de sua enfermidade, até que possa se recuperar integralmente. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    Informações prestadas em 22.8.2021.
    A PGR ofertou parecer pelo não conhecimento do pedido em 30.8.2021. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 
    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de prisão domiciliar, aos seguintes fundamentos: 
    "O pleito de concessão de prisão domiciliar não merece acolhimento: 
    1. Alega a Defesa que o apenado encontram-se com nódulos na bolsa escrotal que provocam extremo inchaço e dores agudas, além do fato de o forçar a permanecer em cadeira de rodas, pois sequer pode andar normalmente com tantas dores e inchaço.
    2. A SEAP encaminhou laudo médico informando que o apenado apresentou abcesso em bolsa escrotal com conteúdo purulento em fevereiro. Na época foi solicitado saída para o hospital de Santa Izabel do Pará para a drenagem do abcesso em 04.02.2021. Foi realizada medicação antibiótica e dado sequência na unidade prisional com antibiótico e curativo local. Além disso foi solicitada ultrassonografia de bolsa escrotal onde mostra imagem nodular em epididio direito e esquerdo, razão pela qual foi referenciado avaliação com o especialista para conduta a ser seguida. Portanto a unidade penal está adotando as providências necessárias para a convalescença do apenado.
    3. Por meio do atestado e liquidação de pena constata-se que o apenado cumpre pena de 17 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de porte irregular de arma de fogo de uso proibido. De ofício:
    4. A existência da pandemia não justifica a concessão da medida excepcional, uma vez que medidas preventivas intracárcere foram e estão sendo adotadas conforme determinado nos autos nº 2000020 - 53.2020.8.14.0401, onde houve a determinação de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais do Complexo de Americano, amplamente divulgada no noticiário local.
    5. A situação de precariedade da casa penal relatada pela Defesa não justifica a concessão da medida, já que, sem ignorar as dificuldades ali existentes, o estabelecimento prisional reúne condições mínimas para o cumprimento de pena, nos parecendo mais razoável a correção gradativa das dependências da referida casa penal em sintonia com as possibilidades orcamentárias/ financeiras do Estado e o princípio da reserva do possível.
    6. Embora a recomendação das autoridades de saúde pública seja pela proibição de aglomeração, as mesmas recomendações orientam o isolamento dos cidadãos em suas casas. Caso ocorra a contaminação de algum membro da família deverá permanecer isolado em um dos cômodos de sua casa visando prevenir a contaminação de familiares e a disseminação na sociedade. Isolamento semelhante pode e deve ser realizado, em condições excepcionais, no interior do cárcere, devendo a administração penitenciária providenciar local separado dos demais presos para acomodar o custodiado/enfermo e fornecer os medicamentos para sua convalescença.
    Não nos parece razoável colocar, neste momento, uma pessoa em circulação social expondo-a a risco de contágio e, por consequência, possibilitando o contágio de familiares, aumentando exponencialmente o número de infectados e aumentando a sobrecarga do já caótico sistema de saúde local. 
    Importante observar que os presos podem estar submetidos a menos riscos de contaminação que o restante da sociedade em razão do isolamento ordinário inerente à prisão e que as casas penais dispõem de enfermaria com atenção médica exclusiva para atendê-los. Isso posto: 
    1. INDEFIRO O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR, nos termos do art. 117 da LEP E RECOMENDAÇÃO DE Nº62 DO CNJ. 2.INTIME-SE O EXMO SECRETÁRIO, O CORREGEDOR DA SEAP E ADIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL, PARA QUE ADOTEM AS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO COM O ESPECIALISTA NO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE (OU PARTICULAR ÀS CUSTAS DO APENADO), DEVENDO SER ENCAMINHADO A ESTE JUÍZO A COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, OU, O RESPECTIVO AGENDAMENTO, OU AINDA, A IMPOSSIBILIDADE DE DE REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, NO PRAZO DE 10 DIAS." (e-STJ, fls. 42-43). 
    […]
    Consoante se extrai da decisão do Juízo de primeiro do grau e do acórdão do Tribunal Estadual, não se encontram presentes as circunstâncias excepcionais que autorizam a concessão da ordem, visto que não restou demonstrado, nos autos, a debilidade extrema do paciente em razão da doença grave e a impossibilidade de prestação de assistência médica no estabelecimento prisional em que cumpre pena. 
    Ademais, havendo a Corte de origem consignado que o Tribunal de origem entendeu que o paciente não logrou êxito em comprovar a doença grave e, consequentemente, a necessidade de sua colocação em prisão domiciliar, a análise do pleito demandaria o inevitável revolvimento do acervo fático-probatório, o que é obstado na via estreita do habeas corpus.
    O paciente “cumpre pena de 17 anos e 03 meses de pena privativa de liberdade pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de porte irregular de arma de fogo de uso proibido.”
    O impetrante diz que a ultrassonaografia foi custeada pela família do paciente, “ao invés de esperar toda a burocracia estatal como esperar escolta e agendamento de data para o exame.”
    Acredito que o apenado é sempre escoltado ao sair das dependências do estabelecimento prisional para se submeter a exames, seja em unidade particular ou pública. Portanto, é um argumento inválido.
    Quanto à necessidade de agendamento para procedimento eletivo, toda a população, em liberdade ou reclusa, está sujeita a ele, seja em unidade particular ou por meio do SUS. Desse modo, o fato de o paciente ter custeado o exame não é motivo para a concessão da prisão domiciliar.
    Quanto à assistência prestada pelo estabelecimento prisional, ainda que para conduzir o apenado a se submeter a exames às suas expensas, registrou o Juízo que “a unidade penal está adotando as providências necessárias para a convalescença do apenado”.
    Não há, desse modo, ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente